Tribunal: TCU
Processo: 040.049/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18263/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Renato de Farias Pinto Rufino emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelo Edital 011/2011; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 103592-2013-5-10-0015 pela 15a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Reclamação Trabalhista XXX.144403-XX15-5-10-0014 pela 14a Vara do Trabalho da 10a Região, foi condenada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a contratar, de imediato, o candidato Renato de Farias Pinto Rufino, caso aprovado nos exames médicos; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em: considerar ilegal e recusar o registro do ato de admissão de Renato de Farias Pinto Rufino; expedir as determinações contidas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 040.049/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Renato de Farias Pinto Rufino (XXX.347.471-XX) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 103592-2013-5-10-0015 e da Reclamação Trabalhista XXX.144403-XX15-5-10-0014, ambas em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame regido pelo Edital 011/2011 ou da que condenou a Empresa a contratar o interessado; 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado.